Tribunal: TJMT
Processo: 1014445-57.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014445-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), JOSE DIOMEDES PACHECO - CPF: 138.259.501-82 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA BIANCHIN PACHECO - CPF: 524.939.899-53 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (AGRAVADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (PROCURADOR), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE JOSÉ DIOMEDES PACHECO (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA BIANCHIN PACHECO - CPF: 524.939.899-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO NCPC) – DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.
1014445-57.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE JOSÉ DIOMEDES PACHECO

AGRAVADOS:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno de decisão unipessoal em que não se conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ DIOMEDES PACHECO

por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. Embargos de declaração opostos e rejeitados.

O agravante sustenta, em síntese, pela necessidade de reforma da decisão para conhecer do presente recurso, dando, ao final, provimento ao mesmo.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno de decisão unipessoal em que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ DIOMEDES PACHECO
por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

Todavia, em que pese o esforço e a dedicação dos causídicos do agravante, não vejo razão para reformar a decisão agravada.

Isso porque, a decisão agravada não conheceu do recurso, nos seguintes termos:

Vistos etc

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ DIOMEDES PACHECO
de despacho proferido pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S.A.
, que determinou a intimação das partes para indicar quesitos a serem elaborados para realização de perícia médica.

Devidamente intimado para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, o agravante se manifestou nos autos.

É o relatório.

Decido.

O Código de Processo Civil vigente estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”.

TERESA ARRUDA ALVIM leciona que
“o julgamento monocrático do recurso de apelação,
e de resto dos demais recursos
, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (
‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III
a V’)”
(ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOS, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).

Pois bem.

A insurgência recursal da agravante restringe-se, portanto, no despacho proferido
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu nos autos de ação de cobrança, que determinou a intimação das partes para indicar quesitos a serem elaborados para realização de perícia médica.

Ocorre que a disposição do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo e
numerus clausus
, dispondo o seguinte:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias
que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (Vetado);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Ao que se vê, não há nos incisos do art. 1.015 previsão de interposição do recurso de agravo de instrumento contra despacho.

A norma do art. 1.015 é clara no ponto de ser cabível o agravo de instrumento
“contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...)”
, o que se esbarra na sua inadmissibilidade no presente caso.

Em comentários ao referido dispositivo, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam:

“O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento.
As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009, §1º).
Pode – se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação, (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar de apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do Tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mando de segurança e da correição parcial”.
(NERY JUNIOR
,
Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentário ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem. -- São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. Nota 3, art. 1015, Pág. 2078).

No mesmo sentido, esclarecem FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA:

(...) As decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento, que não estão relacionadas no art. 1.015 do CPC, nem na legislação extravagante, não são agraváveis; não cabe agravo de instrumento de tais decisões. Sua impugnação faz-se na apelação ou nas contrarrazões de apelação (CPC, art. 1.009, § 1º). (...)]

O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal.

Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento – não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável.
(DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13ª Ed. Salvador. JusPodivm, 2016, p. 206/209.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA - DESPACHO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA SE APURAR O MONTANTE DEVIDO EM CADA EXECUÇÃO QUE É OBJETO DE IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO POSTULADO PELO CREDOR RECORRENTE –
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DESPACHO
–
AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AS PARTES – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. OMISSÕES - CONTRADIÇÕES- INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição.
(N.U 1011456-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020 - destaquei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA – DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E PRELIMINARES – DECISÃO IRRECORRÍVEL – ART. 1.001 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O despacho que se limita a postergar a análise do requerimento de prova pericial, bem como, das preliminares de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito da decadência, não possui qualquer carga decisória, razão pela qual se denota a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento contra o mesmo interposto, nos moldes do artigo 203, §2° c/c o artigo 1.015, ambos do CPC.
(N.U 1016282-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ante o exposto, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível (artigo 932, III, do CPC/2015), não o conheço.”

Assim, malgrado as alegações do agravante, tem-se que o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o mesmo não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão.

Nesse sentido, estabelece o artigo 52, §4º do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça:

“
A petição do agravo regimental será protocolada e, autuada em apartado, submetida ao prolator da decisão
, que poderá reconsiderá-la ou submeter o recurso a julgamento do órgão competente na primeira sessão que se seguir, computando-se o seu voto. (Alterado pela E.R. n.º 010/2010 -TP)”
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos, não entendendo, todavia, esta Magistrada, ser o caso de condenação do agravante em litigância de má-fé.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022